Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-89.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMPRESA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS. RESULTADO NEGATIVO. PRESUNÇÃO. PATRIMÔNIO. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TRABALHO TÉCNICO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. HARMONIA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.

3. Presume-se que o resultado da empresa resolvida é negativo quando os documentos coligidos ao caderno processual, em harmonia com a conclusão assentada em laudo elaborado por perito judicial, demonstram a inexistência de patrimônio a ser apurado.

4. Ante a constatação de que a convicção externada no édito guerreado bem se amolda ao arremate do trabalho técnico desenvolvido pelo experto nomeado pelo Juízo, não se pode afirmar que o acórdão combatido seja contrário às provas coligidas ao acervo probatório.

5. Embargos de declaração não providos.